Tribunal: TJES
Processo: 0011316-08.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011316-08.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALEXSANDRO ALVES SANTANA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. MARIA DA PENHA. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não havendo provas seguras para a condenação, em razão da ausência da oitiva da vítima em juízo ou de qualquer outra testemunha que presenciasse os fatos, a manutenção da absolvição do réu, na forma do art. 386, VII do CPP é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo MM Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que nos autos da ação penal, julgou improcede a pretensão punitiva a fim de absolver o recorrido ALEXSANDRO ALVES SANTANA do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Em razões recursais, a Acusação pugna pela condenação do recorrido, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Em contrarrazões recursais, a Defesa pretende a manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta (art. 79, II, RITJES).

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo MM Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que nos autos da ação penal, julgou improcede a pretensão punitiva a fim de absolver o recorrido ALEXSANDRO ALVES SANTANA do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Em razões recursais, a Acusação pugna pela condenação do recorrido, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Em contrarrazões recursais, a Defesa pretende a manutenção da sentença objurgada.

Pois bem.

Consta da exordial acusatória que, “
no dia 13 de dezembro de 2019
, por volta das 15h, na Praça Sol Poente, [no Município de Colatina/ES], próximo ao Fórum Juiz João Claudio, o denunciado, por motivação de gênero, agrediu fisicamente sua companheira e ora vítima Maria Raquel Pires, conforme Boletim de Ocorrência.”

Narra, ainda, a denúncia que “o casal iniciou uma discussão porque o denunciado pensou que sua roupa estava na mochila da vítima, momento em que o denunciado puxou a mochila que estava nas costas da vítima e ela caiu no chão, vindo a bater sua cabeça, bem como a sofrer escoriações em seu braço esquerdo. Tem-se que, logo após, a vítima tentou puxar a mochila de volta, ocasião cm que o denunciado desferiu um tapa em seu braço esquerdo. Noticia-se que pessoas desconhecidas, que passavam no local, conseguiram imobilizar o denunciado e chamar a polícia militar.”

Rememorado os fatos,
passo a análise da pretensão recursal, que se refere, exclusivamente, a condenação do réu ao crime sediado no art. 129, §9º do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha.

Não assiste razão a Acusação, nesta oportunidade.

Ao analisar detidamente o caderno processual, pude constatar a
materialidade
do delito, notadamente pelo laudo de exame de lesões corporais.

Confira-se:

Periciada, que é moradora de rua, relata que no dia 13/12/19 foi agredida pelo ex-companheiro. Informa que o ex-companheiro puxou bruscamente sua mochila e a derrubou, e posteriormente a agrediu com tapas e chutes. AO EXAME: Escoriação de 5cm em punho esquerdo e de 1cm em cotovelo esquerdo. Escoriação de 1cm em região cervical lateral esquerda. Equimose de 6x5cm em coxa esquerda. Equimose discreta em região orbitária esquerda. RESPOSTAS QUESITOS: 1° - sim; 2 1- instrumento contundente; 3° ao 7° - não.XXXXXXX

Contudo, a
autoria delitiva
não
é indene de dúvidas
.

Em sede policial, a vítima narra a lesão corporal praticada pelo recorrido.

Contudo, a mesma não foi ouvida em
audiência de instrução e julgamento, em razão de seu falecimento (certidão de fls. 75 dos autos físicos datada de 17/05/2021).

Ademais, os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo, PMES RAYANE SABAINI GARCIA e PMES DIHONATAS JAJESKI AZEVEDO em nada contribuíram para os autos, já que não presenciaram os fatos.

O recorrido não compareceu na audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi decretada a sua revelia.

Nesse contexto, assim como consignado pelo magistrado de origem, a despeito do laudo pericial, não há provas seguras para a condenação, razão pela qual a manutenção da absolvição, na forma do art. 386, VII do CPP é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.